Tribunal: TJES
Processo: 0015802-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015802-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILSON DE SOUZA SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
TRÁFICO PRIVILEGIADO
REJEITADO COM JURIDICIDADE
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

2.
No que se refere ao tráfico privilegiado, o mesmo não fora reconhecido com juridicidade tendo em vista que as circunstâncias da prisão e as peculiaridades do caso concreto evidenciam que o apelante se dedicava a atividade criminosa denunciada, não só à luz das armas utilizadas para tanto, mas à luz da expressiva quantidade de drogas apreendidas, e variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha). Precedentes da Corte Superior.

De se ressaltar, outrossim, que o apelante ostenta maus antecedentes, com devidamente destacado e defendido em sede de contra-argumentos, motivo que também se projeta de forma a inviabilidade a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06.

3.

Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
GENILSON DE SOUZA SANTOS DO NASCIMENTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM. JU
ÍZA DE DIREITO DA 4ª
VARA CRIMINAL
DE VITÓRIA
/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de droga, sem que fosse reconhecido o denominado tráfico privilegiado.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que o fato de ter praticado o ilícito com a utilização de arma de fogo não impede que seja reconhecido o mencionado tráfico privilegiado, de maneira que almeja a reforma do julgado para fins de aplicação da respectiva causa de diminuição de pena.

Pois bem. Em que pese a respeitável tese externada, analisando detidamente os autos verifico que a pretensão não merece acolhimento.

O apelante fora denunciado em razão dos fatos contidos na denúncia, que possui a seguinte narrativa:

“
(...
)”
no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 00h:49min., na Rua Vinte e Três de Abril, bairro Santo André, Vitória/ES, o DENUNCIADO trazia consigo e transportava dentro de uma sacola, com a finalidade da merc
â
ncia, 325 (trezentos e vinte e cinco) pinos contendo a droga ilícita conhecida por COCAÍNA, 43 (quarenta e três) pedras da droga ilícita conhecida por “CRACK” e 18 (dezoito) buchas da substância ilícita conhecida por “MACONHA”, além da quantia de R$ 81,00 (oitenta e um reais), que dispensou antes de empreender fuga adentrando no imóvel de n. 10 da rua acima mencionada, que se apurou ser sua residência, ao ver a chegada de Policiais Militares ao local.

Infere-se nos autos que, após recuperarem a sacola dispensada por GENILSON e verificarem o seu conteúdo ilícito, os Policiais Militares, diante da situação flagrancial, abordaram o DENUNCIADO no interior de imóvel para o qual havia corrido, mais especificamente dentro de seu quarto, onde ao realizarem uma busca no cômodo encontraram enrolada em uma camisa uma espingarda calibre .12 de fabricação industrial, n. de série ilegível, carregada com 02 (duas) munições intactas e escondido na parede, dentro da caixa do interruptor, 02 (duas) munições calibre .380 intactas, 12 (doze) papelotes contendo a droga ilícita conhecida por “COCAÍNA” e outras 42 (quarenta e duas) pedras da droga ilícita conhecida por “CRACK” devidamente preparadas e acondicionadas para a venda.

Apurou-se ainda que o DENUNCIADO possuía e guardava a espingarda e as munições acima relacionadas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. O DENUNCIADO em seu interrogatório assume a propriedade de todo material ilícito, do armamento e munições apreendidos.

(...)”
.

A materialidade e autoria do delito foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

No que se refere ao tráfico privilegiado, destaco que o mesmo não fora reconhecido com juridicidade tendo em vista que as circunstâncias da prisão e peculiaridades do caso concreto evidenciam que o apelante se dedicava a atividade criminosa denunciada,
não só
à luz d
as armas utilizadas para tanto, mas à luz da expressiva quantidade de drogas apreendidas, e variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha).

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

“restou devidamente fundamentado o afastamento da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343 de 2006, em virtude da grande variedade e quantidade de drogas (fi. 1051: uma porção de maconha pesando 48,190g e duas poryöesde cocaína pesando 104,210g e 563g, respectivamente), dinheiro, e petrechos destinados a traficância apreendidos, que incluem ate arma de fogo, tendo o modus operandi confirmado o posicionamento.

Assente nesta eg. Corte Superior que o agravante se dedicava as atividades criminosas, ante a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da apreensão das drogas ( ... )". (AgRg no HC n. 687.699/GO, relator Ministro JesuIno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, We de 3/11/2021.)

De se ressaltar, outrossim, que
o apelante ostenta maus antecedentes
, com devidamente destacado e defendido em sede de contra-argumentos, motivo que também se projeta de forma a inviabilidade a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.